Tribunal: TJDFT
Processo: 0767170-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo querelante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que julgou pelo não provimento do apelo, mantendo a sentença. Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão por não valorar argumentos e teses recursais. Repisa todos os xingamentos proferidos por sua ex-esposa durante a relação conjugal. Afirma que a queixa-crime não necessita de prova robusta do alegado e defende a necessidade de instrução do processo para verificação do dolo da querelada. Requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na apuração do crime de injúria.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, restou consignado em acórdão ausência de indícios mínimos da autoria, uma vez que o recorrente, ora embargante, não expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, se limitando a narrar xingamentos proferidos por sua ex-esposa. Ademais, não há que se falar em averiguação do dolo se não há lastro probatório mínimo que indique a ocorrência da infração penal.
5. O embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Assim, o que se observa é tão somente a irresignação do réu quanto ao julgado.
6. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.